Tribunal: TJSP
Processo: 1033153-87.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização danos morais. Empréstimos bancários e cartão de crédito não contratados. Não houve cautela por parte da instituição financeira na verificação dos documentos apresentados para contratação. Súmula 479 do C. STJ. Inserção indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes. Dano moral excepcionalmente configurado.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização danos morais. Empréstimos bancários e cartão de crédito não contratados. Não houve cautela por parte da instituição financeira na verificação dos documentos apresentados para contratação. Súmula 479 do C. STJ. Inserção indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes. Dano moral excepcionalmente configurado. Valor, no entanto, que se mostra exacerbado. Diminuição. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação.